Tribunal: TJDFT
Processo: 0725503-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, se prestam para expungir do julgado, obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, para sanar erro material, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Aferindo-se do decisum objurgado que a matéria posta em debate foi suficientemente elucidada consoante os fundamentos nele contidos, não há se falar em quaisquer vícios aptos a macular o julgado.

São incabíveis os embargos declaratórios opostos exclusivamente com a finalidade de prequestionamento numérico, em que a parte pretende apenas a menção expressa a dispositivos legais e constitucionais que reputa violados.